Tribunal: TJSP
Processo: 2216236-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução Fiscal – ISS – Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema Sisbajud na modalidade "teimosinha" – Ausência de impugnação específica da decisão – Recurso que não preenche os pressupostos de admissibilidade e regularidade formal exigidos pelo Código de Processo Civil – Violação do artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução Fiscal – ISS – Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema Sisbajud na modalidade "teimosinha" – Ausência de impugnação específica da decisão – Recurso que não preenche os pressupostos de admissibilidade e regularidade formal exigidos pelo Código de Processo Civil – Violação do artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.